Tribunal: STF
Processo: ARE 1573762
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “AGRAVO RETIDO Interposição contra o despacho saneador que rejeitou preliminares arguidas na contestação



    Ausência de pedido de exame da nas razões recursais. Não conhecimento. 



    DESERÇÃO Não ocorrência autores beneficiários da justiça gratuita desnecessidade da juntada da decisão concessiva da gratuidade com a apelação decisão proferida nos mesmos autos. Rejeição.



    LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ inocorrência apelantes que agiram e recorreram no exercício regular de seu direito de defesa. Rejeição. 



    COMPETÊNCIA, LEGITIMIDADE PASSIVA E DENUNCIAÇÃO A LIDE DA CEF e da UNIÃO questões decididas em agravos de instrumento interpostos pela CEF e pela União contra a decisão saneadora, a que se negou provimento. Reconhecimento da preclusão. Pretensão rejeitada. Motivação do acórdão,  ademais, que não muda em face da Lei 13.000 de 18 de junho de 2014, que deu nova redação ao artigo 1°, § 1°, e introduziu o artigo 1°-A, da Lei 12.409, de 25 de maio de 2.011, autorizando o Fundo de Compensação de Variações Salariais FCVS, a assumir direitos e obrigações do Seguro habitacional do Sistema Financeiro da Habitação SF/SFH. A norma inovadora, ao mesmo tempo, autorizou a União, por intermédio da Advocacia-Geral da União, a intervir nas ações de que trata referida lei, ou avocá-las, na forma do artigo 8°-C da Lei n° 9.028, de 12 de abril de 1995 (art. 3° da mesma MP)



    CARÊNCIA DA AÇÃO Alegação da seguradora de que a quitação do financiamento extingue o seguro, não mais pertencendo o imóvel a qualquer operação do SFH 



    Irrelevância Persistência da obrigação securitária, destinada a reparar danos havidos e instalados desde a entrega do imóvel financiado, enquanto pendente dito financiamento. Preliminar, suscitada nas contrarrazões, rejeitada. 



    SEGURO HABITACIONAL  Cláusula contratual limitativa da indenização de danos provenientes de causa externa, com que não se confundem vícios construtivos ou decorrentes de falta de manutenção Orientação prevalente na jurisprudência deste Tribunal e do C. Superior Tribunal de Justiça, no entanto, de o contrato de seguro habitacional, por sua natureza, assegurar a reparação em favor do adquirente do imóvel e beneficiário do seguro Inexistência de contraste com o disposto no art. 1.490 do Código Civil anterior Vícios construtivos apurados em prova pericial Ação julgada improcedente Sentença reformada para julgar procedente a ação. 



    MULTA DECENDIAL Cabimento Pena que visa impedir o retardo injustificado no cumprimento da cobertura, limitada ao valor da indenização Orientação prevalente na jurisprudência deste Tribunal e da Corte Superior Concessão. 



    MULTA DECENDIAL Juros Incidência sobre o respectivo valor desde a data da intimação para pagar Observação a respeito, prevenindo discussão na fase de cumprimento da sentença.



    Apelação provida para julgar procedente a demanda”. (eDOC 25 – ID: ecf2cb27)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, LV, e 109, I, do texto constitucional. (eDOC 38 – ID: a2107664)



    Nas razões recursais, suscita-se a incompetência da justiça comum para o processamento da demanda, sob o fundamento de que é necessária a intervenção da CEF por ser administradora do FCVS. 



    A respeito, afirma-se que “havendo no processo apólice do ramo 66, a caixa econômica federal obrigatoriamente deverá ser intimada e, ao manifestar seu interesse jurídico, a existência ou não desse interesse no caso concreto, independentemente de quais sejam os critérios jurídicos balizadores do exame a ser feito, compete exclusivamente à justiça federal”. (eDOC 38 – ID: a2107664, p. 8)



    É o relatório.



    Decido. 



    No caso em análise, o Tribunal de Justiça de São Paulo considerou que a questão relativa ao deslocamento da competência para processar e julgar a presente demanda estaria preclusa, concluindo assim pela competência da Justiça Comum. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “2. Anoto Ainda que a apelada Sul América interpôs às fls. 679/694 agravo retido contra o r. despacho saneador (fls. 630/638), que afastou preliminares arguidas na contestação. Contudo, não pediu um exame desse recurso nas contrarrazões. Alegou, tão somente, preliminarmente, competência da Justiça Federal, ilegitimidade passiva, interesse da CEF para atuar na lide e carência de ação pela quitação do financiamento.



    Quanto ao indeferimento do ingresso da CEF e da União na lide e o deslocamento da competência para a Justiça Federal, a decisão saneadora foi objeto de recurso. A CEF e a União interpuseram os agravos de instrumento n° 0299477-66. 2010.8.26.0000 e n° 0237034-45.2011.8.26.0000, a que se negou provimento.



    Nem se diga que o deslocamento da competência deva se dar com apoio na Lei 13.000, de 18 de junho de 2014, que deu nova redação ao artigo 1°, § 1°, introduzir o artigo 1°-A, da Lei 12.409, de 25 de maio de 2.011, autorizando o Fundo de Compensação de Variações Salariais FCVS, assumir direitos e obrigações do Seguro habitacional do Sistema Financeiro da Habitação SH/SFH. A norma inovadora, ao mesmo tempo, autorizou a União, por intermédio da Advocacia-Geral da União, a intervir nas ações de que trata referida lei, ou avocá-las, na forma do artigo 8°-C da Lei n° 9.028, de 12 de abril de 1995 (art. 3° da mesma MP).



    (...)



    A motivação do acórdão não muda. Para considerar a ‘totalidade das ações com idêntica questão de direito que possam repercutir no FCVS ou em suas subcontas’ é preciso proceder a análise do que se trata essa repercussão. A condição imposta é vaga. É conhecer a totalidade das ações, não se sabendo se em número de demandas, ou no valor das condenações que delas possa resultar e o respectivo montante, de um lado, e, de outro, se tal expressão de valor é capaz de ‘repercutir no fundo ou em suas subcontas’.



    À falta de evidência de preenchimento da condição estabelecida, caso não é de deslocamento da competência para a Justiça Federal. O advento desse diploma, por conseguinte, não tem o condão de modificar a legitimidade das partes e, em razão disso, alterar a competência para o julgamento da causa. 



    (...)”. (eDOC 25 – ID: ecf2cb27, p. 5-6)



    A controvérsia dos autos remete à tese fixada no julgamento do RE 827.996, de minha relatoria, paradigma do tema 1.011 da repercussão geral, em que fixei as diretrizes para a definição da competência da Justiça Federal para julgar as causas com possível interesse jurídico da Caixa Econômica Federal para ingressar como parte ou terceira interessada nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação.



    Neste precedente, registrei que, após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa.



    Anotei ainda que, nos casos em que não haja sentença de mérito, ou seja, na fase de conhecimento, os autos devem ser remetidos à Justiça Federal para análise do preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse da CEF ou da União, mediante a provocação nesse sentido de quaisquer das partes ou intervenientes.



    Confira-se, a propósito, a ementa deste julgado:  



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Sistema Financeiro da Habitação (SFH). Contratos celebrados em que o instrumento estiver vinculado ao Fundo de Compensação de Variação Salarial (FCVS) – Apólices públicas, ramo 66. 3. Interesse jurídico da Caixa Econômica Federal (CEF) na condição de administradora do FCVS. 4. Competência para processar e julgar demandas desse jaez após a MP 513/2010: em caso de solicitação de participação da CEF (ou da União), por quaisquer das partes ou intervenientes, após oitiva daquela indicando seu interesse, o feito deve ser remetido para análise do foro competente: Justiça Federal (art. 45 c/c art. 64 do CPC), observado o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011. Jurisprudência pacífica. 5. Questão intertemporal relativa aos processos em curso na entrada em vigor da MP 513/2010. Marco jurígeno. Sentença de mérito. Precedente. 6. Deslocamento para a Justiça Federal das demandas que não possuíam sentença de mérito prolatada na entrada em vigor da MP 513/2010 e desde que houvesse pedido espontâneo ou provocado de intervenção da CEF, nesta última situação após manifestação de seu interesse. 7. Manutenção da competência da Justiça Estadual para as demandas que possuam sentença de mérito proferida até a entrada em vigor da MP 513/2010. 8. Intervenção da União e/ou da CEF (na defesa do FCVS) solicitada nessa última hipótese. Possibilidade, em qualquer tempo e grau de jurisdição, acolhendo o feito no estágio em que se encontra, na forma do parágrafo único do art. 5º da Lei 9.469/1997” (RE 827996, REl. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 21.08.2020 – grifo nosso)  



    Efetivamente, o precedente desta Corte é claro em fixar que o ingresso da Caixa Econômica como parte ou terceiro interessado, a depender da fase em que se encontra o processo, pode ocorrer de maneira espontânea ou provocada, com a interpelação de quaisquer das partes. 



    Contudo, verifica-se que o Tribunal de origem indeferiu o ingresso da CEF e da União sem a remessa dos autos para a Justiça Federal. 



    Nota-se, portanto, que a orientação do Tribunal de origem destoa das diretrizes fixadas no julgamento do tema 1.011 da repercussão geral, notadamente no que diz respeito ao item 1.1 da respectiva tese.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão do Tribunal de origem e determinar que seja proferida nova decisão, de maneira a seguir as diretrizes fixadas no julgamento do tema 1.011 da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente